Tribunal: STF
Processo: Rcl 56790
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Décio Freire Advogados em face e decisão proferida pela 3ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista n. 0100676-66.2017.5.01.0014, ajuizada por Hélio Alves de Lima Junior.



    Na origem o ora beneficiário ajuizou a ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratado pelo escritório entre 17.07.2016 e 17.01.2017.



    A sentença de 1º grau julgou improcedente o feito, porém, o recurso ordinário foi provido parcialmente declarando “nulo o Contrato de Advogado Associado e reconhecer o vínculo de emprego do autor com o réu, condenando-o a assinar a CTPS do reclamante como advogado” e condenação nas verbas  trabalhistas respectivas (eDOC1, p5). 



    Após interposição dos recursos cabíveis, essa decisão foi mantida. 



    Alega a constitucionalidade da terceirização (ADPF 324), cujas teses haveriam sido revisitadas quando do julgamento da ADC 48. Menciona, ainda, o decidido na ADI 5625 que trata da validade dos contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza e o salão. Diz que desconsiderar o contrato assinado por advogado com a sociedade de advocacia, sem prova de vício de consentimento, esvaziaria o sentido das teses firmadas na ADC 16 e no RE 958252 (Tema 725).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, reiteradamente declarou a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho, destacando a primazia, no âmbito do Direito Privado, da autonomia da vontade.”(eDoc1, p. 14)



    Reforça a existência de contrato civil de associação e o fato de não haver prova de fraude ou ilicitude na contratação do autor da ação trabalhista e que “sem prova absoluta do vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração com amparo na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório” (eDoc1, p17)



    Requer concessão de liminar para suspender o processo de execução em curso no TST e, no mérito, sejam cassadas as decisões proferidas pelo TST em desrespeito aos paradigmas invocados.



    Em 31.01.23 (eDoc 28) determinei a instrução do feito.



    No eDoc 31, foram prestadas as informações pelo juízo reclamado.



    A parte beneficiária, apesar de intimada, não apresentou contestação, conforme certidão no eDoc 33.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos (eDoc 16):



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015.2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ADVOGADO ASSOCIADO X ADVOGADO EMPREGADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 3º da CLT, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido. B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015.2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ADVOGADO ASSOCIADO X ADVOGADO EMPREGADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 126/TST. 3. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. SÚMULAS 221, 297 E 126/TST. 4. MULTA NORMATIVA. SÚMULAS 221 E 297/TST. 5. VERBAS RESCISÓRIAS E VALE TRANSPORTE. APELO DESFUNDAMENTADO. VALE REFEIÇÃO. SÚMULA 221/TST. MULTA DO ART. 477 DA CLT ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. ÓBICE PROCESSUAL. As relações jurídicas existentes entre advogados e os escritórios de advocacia encontram-se reguladas pelo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994 e Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB), sendo elas: (a) relação de sociedade stricto sensu (art. 15 da Lei 8.906/1994) - com real prevalência da "affetcio societatis" - que não se realiza sem autonomia; (b) advogado empregado (art. 18 da Lei 8.906/1994) - em que se verificam os elementos fático-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT; (c) contrato de associação (art. 39 do Regulamento Geral) - uma figura intermediária em que o profissional contratado situa-se mais próximo ao sócio do que ao empregado, tendo em vista a divisão nos resultados, bem como a responsabilidade subsidiária e ilimitada pelos danos causados diretamente ao cliente (art. 40 do Regulamento Geral), conforme lecionam Bianca Neves Bomfim e Rodrigo Lacerda Carelli). Firmados tais pontos, em qualquer das figuras acima elencadas, excetuada, por lógica, a do advogado empregado, evidenciada a desfiguração da relação societária autônoma, incide-se sobre a relação estabelecida entre a pessoa física e a sociedade toda a legislação trabalhista. Isto porque, estando presentes os elementos da relação de emprego, esta prepondera, impõe-se e deve ser reconhecida. Trabalhando o obreiro cotidianamente no estabelecimento empresarial, com todos os elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, deve o vínculo de emprego ser reconhecido (art. 2º, caput, e 3º, caput, CLT), com todos os seus consectários pertinentes Na hipótese, a Corte de origem, a partir da detida análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos e em atenção ao princípio da primazia da realidade, concluiu pela existência dos elementos fático-jurídicos configuradores do vínculo de emprego (pessoalidade na prestação dos serviços, ausência de eventualidade, onerosidade e subordinação). A propósito, extraem-se do acórdão regional os seguintes elementos fáticos: a) “Os e-mails adunados ao processo indicam que o réu cobrava prazo para a elaboração e protocolização das defesas, como, por exemplo, no e-mail de ID df357e9 - Pág. 1, quando as defesas do dia 06/12 deveriam ser entregues até 05/10 às 12h, corroborados pelos áudios constantes do pendrive, pelos quais constata-se que o chefe geral era o Dr. Alexandre, que os advogados deveriam cumprir as suas determinações, as pautas deveriam ser entregues a ele diariamente e as petições feitas no prazo determinado, sob pena de não poderem mais trabalhar em casa e terem que comparecer ao escritório durante o recesso forense”; b) As mensagens trocadas pelo whatsapp mostram que há exigência para que o reclamante fique disponível no whatsapp no horário do expediente, determinação de que comparecesse ao escritório e cobranças para que sua planilha estivesse em dia (ID fa999b1 - Pág. 2, 3 e 4); c) “era o réu quem dividia o trabalho entre os advogados associados através de seus coordenadores, os quais também cobravam a entrega diária de petições e obediência a prazos estipulados por eles”; d) a ausência de autonomia, uma vez que “devia cumprir as obrigações que lhe eram repassadas, sem nenhuma liberdade de escolha”; e) “no caso dos autos as demais provas produzidas indicam a existência de um regime de subordinação direta, que excede a mera distribuição de tarefas e revisão entre associados ou sócios”; f) resultou caracterizado os requisitos da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. Diante do quadro fático delineado pela Corte Regional - inconteste à luz da Súmula 126/TST -, em que resultou constatada a existência dos cinco elementos fático-jurídicos constitutivos da relação de emprego, notadamente a subordinação jurídica, em suas dimensões clássica, objetiva e estrutural, não há como prevalecer a condição de advogado associado, não obstante a existência de contrato de associação firmado entre as Partes, em respeito ao princípio da primazia da realidade. Assim, o objeto de irresignação do Reclamado está assente no conjunto probatório dos autos e a análise deste se esgota nas Instâncias Ordinárias. Entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal Regional implicaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, inadmissível nesta instância de natureza extraordinária, diante do óbice da Súmula 126/TST. Recurso de revista não conhecido.”   



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogado associado do ora beneficiário para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48. Menciona a ADI 5625 e diz, ainda haver o ato reclamado esvaziado o sentido das teses firmadas na ADC 16 e no RE 958252 (Tema 725).



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



     No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamentos das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte, estando pendentes de apreciação embargos opostos da decisão ora reclamada, quadro que inviabiliza a pretenção reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018;)



    Não obstante, prossigo no exame da reclamação.



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC nº. 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    No entanto, o processo originário consiste em ação por meio da qual o advogado requerente alegava que possuía vínculo empregatício com o escritório, reconhecido pela Justiça do Trabalho conforme transcrição do trecho do acórdão(eDOC 16):



    “(...)



    Na hipótese, a Corte de origem, a partir da detida análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos e em atenção ao princípio da primazia da realidade, concluiu pela existência dos elementos fático-jurídicos configuradores do vínculo de emprego (pessoalidade na prestação dos serviços, ausência de eventualidade, onerosidade e subordinação). A propósito, extraem-se do acórdão regional os seguintes elementos fáticos: a) “Os e-mails adunados ao processo indicam que o réu cobrava prazo para a elaboração e protocolização das defesas, como, por exemplo, no e-mail de ID df357e9 - Pág. 1, quando as defesas do dia 06/12 deveriam ser entregues até 05/10 às 12h, corroborados pelos áudios constantes do pendrive, pelos quais constata-se que o chefe geral era o Dr. Alexandre, que os advogados deveriam cumprir as suas determinações, as pautas deveriam ser entregues a ele diariamente e as petições feitas no prazo determinado, sob pena de não poderem mais trabalhar em casa e terem que comparecer ao escritório durante o recesso forense”; b) As mensagens trocadas pelo whatsapp mostram que há exigência para que o reclamante fique disponível no whatsapp no horário do expediente, determinação de que comparecesse ao escritório e cobranças para que sua planilha estivesse em dia (ID fa999b1 - Pág. 2, 3 e 4); c) “era o réu quem dividia o trabalho entre os advogados associados através de seus coordenadores, os quais também cobravam a entrega diária de petições e obediência a prazos estipulados por eles”; d) a ausência de autonomia, uma vez que “devia cumprir as obrigações que lhe eram repassadas, sem nenhuma liberdade de escolha”; e) “no caso dos autos as demais provas produzidas indicam a existência de um regime de subordinação direta, que excede a mera distribuição de tarefas e revisão entre associados ou sócios”; f) resultou caracterizado os requisitos da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. Diante do quadro fático delineado pela Corte Regional - inconteste à luz da Súmula 126/TST -, em que resultou constatada a existência dos cinco elementos fático-jurídicos constitutivos da relação de emprego, notadamente a subordinação jurídica, em suas dimensões clássica, objetiva e estrutural, não há como prevalecer a condição de advogado associado, não obstante a existência de contrato de associação firmado entre as Partes, em respeito ao princípio da primazia da realidade.” (grifos nossos)



    Observe-se ainda que, na ADPF de nº. 324, admite-se terceirização de atividade-fim, discussão estranha a esses autos. Aqui, o argumento da parte reclamante é de que a advogada é associada ao escritório e não empregada. 



    Por fim, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    In casu, aferir se há ou não tal simulação é tema probatório que compete às instâncias ordinárias.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados,, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ainda sobre o tema, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Ante o exposto, sem embargo de futuro reexame da matéria de fundo em sede própria, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente